Tribunal: TJMT
Processo: 1009189-07.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009189-07.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: MATHIS HALEY PUERARI PEDRA
IMPETRADO: JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE SORRISO
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Mathis Haley Perari Pedra, em favor de Leonardo Lacerda Valter, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e de condução de veículo automotor sob influência de outra substância psicoativa que determine dependência [art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, e art. 306, caput, da Lei n. 9.503/97], apontando como autoridade coatora o juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso.
O impetrante aduz que o paciente foi abordado em via pública, quando trafegava em seu veículo na companhia de sua esposa e de sua filha de 6 anos de idade.
Segundo relato dos policiais, foi encontrado com o casal a quantia de 6 gramas de maconha, e a importância de R$ 37,00.
Também foi encontrado no imóvel rural do paciente a porção de 15 gramas de cocaína e balanças de precisão.
Assevera que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, e que a decisão proferida pelo juízo plantonista carece de fundamentação concreta, porquanto lastreada na gravidade abstrata do crime.
Requer, liminarmente, a concessão da ordem, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas.
O Desembargador Márcio Vidal, em regime de plantão judiciário, indeferiu a liminar.
O impetrante manifestou-se nos autos, pugnando pela reconsideração da decisão proferida.
Eis a síntese do necessário.
Pelo que se depreende dos autos, pesa contra o paciente a prática dos crimes de tráfico de drogas e de condução de veículo automotor sob influência de outra substância psicoativa que determine dependência [art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, e art. 306 da Lei n. 9.503/97], consoante se depreende do depoimento prestado pelo SD PM Lucas Permino Ferreira Dias Lopes, por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante:
“Que foi visualizado os veículos que estava passando próximo à viatura policial, momento em que foi notado um veículo de cor branca acelerando bruscamente, momento em que a GUPM tentou fazer a aproximação para a abordagem, momento em que o veículo entrou de forma brusca e rápida no pátio do posto de combustível, como se estivesse tentando se evadir da GUPM, momento em que foi conseguido fazer a aproximação do referido veículo já na Rua dos Desbravadores, esquina com a Avenida Tancredo Neves. Em ato contínuo, a GUPM fez a aproximação e deu ordem de parada ao veículo, utilizando de sinais sonoros e luminosos (sirene e giroflex), onde em ato contínuo o veículo parou e então o suspeito Leonardo desceu e foi posicionado para a abordagem e busca pessoal. Em ato contínuo, foi verificado que o mesmo estava na companhia de sua esposa, a Sra. Milene Cunha Zamaro e sua filha. Em ato contínuo, o suspeito foi indagado se teria algo de ilícito em seu veículo, onde o mesmo relatou que não, onde então foi feita uma busca veicular, onde foi achado pelo SD PM Permino uma embalagem contendo uma porção de substância análoga à semente de maconha e, juntamente com a substância, foi localizada a quantia de R$ 37,00 (trinta e sete reais) em notas trocadas, todos materiais acondicionados dentro de uma embalagem maior. Em ato contínuo, o suspeito foi indagado sobre o material achado, onde o suspeito disse ser seu, e relatou que na bolsa da sua esposa teria mais duas porções de substâncias análogas à maconha, onde foi feita uma revista na bolsa de sua mulher pelo Sub Ten. PM Rodrigues e então localizadas as porções de substâncias análogas à maconha [...] procedido uma busca em uma residência que tem na referida chácara, onde foi localizado dentro de uma gaveta de um móvel pelo SD PM Permino uma porção de substância análoga à pasta-base de cocaína, além de diversas embalagens com odor de pasta-base de cocaína, utilizadas para acondicionar droga. Em continuidade a busca, foi localizado pelo 3o SGT PM Almeida, em meio a algumas roupas, duas balanças de precisão em funcionamento [...]”.
A autoridade coatora decretou a prisão preventiva do paciente, porquanto “a gravidade dos fatos praticados indica a alta potencialidade dos delitos, com penas máximas superiores a 04 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP), o que revela a necessidade de manutenção da prisão para garantia da ordem pública”.
Não obstante a variedade de drogas localizadas [maconha e cocaína], verifica-se que não foram apreendidas quantidade considerável de entorpecente, porquanto foram encontrados no veículo do paciente a quantia de 6 gramas de maconha e, em uma propriedade rural, a porção de 15 gramas de cocaína, inexistindo indícios, portanto, de se tratar de traficância de larga escala.
Some-se a isso que não há base empírica a evidenciar que o paciente integra organização criminosa ou que ele se dedica a atividades criminosas, ou que faz do tráfico de drogas seu meio de vida, razão pela qual, pelo menos por ora, nada obsta a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.
À vista do exposto, DEFIRO EM PARTE a liminar requestada para substituir a prisão preventiva do paciente LEONARDO LACERDA VALTER pelas seguintes medidas:
(i) comparecimento bimestral perante em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;
(ii) comprovar, no prazo de cinco dias, perante o juízo de origem, seu endereço atual;
(iii) não se ausentar da comarca sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;
(iv) não se envolver em outro fato criminoso.
Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente Leonardo Lacerda Valter, salvo se por outro motivo estiver preso, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos.
Desde já fica o juízo de origem autorizado a revogar, a substituir ou a acrescentar outras medidas cautelares.
Expeça-se o necessário.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da PGJ.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de abril de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.